Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700818-84.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA APELADO: ANTONIO MARCOS CERQUEIRA NUNES D E S P A C H O Torno sem efeito o Despacho de ID 60162008, haja vista o preparo recursal estar juntado com as razões recursais. Retornem os autos conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator